Tribunal: TJMT
Processo: 0012638-81.2016.8.11.0015
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012638-81.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EVANDRO COELHO DE CARVALHO - CPF: 024.161.413-92 (APELADO), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ALINE FELIX FERREIRA - CPF: 011.179.661-00 (ADVOGADO), ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 695.286.401-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela concessionária Águas de Sinop S.A. contra sentença que julgou procedente ação cominatória c.c. indenizatória, confirmando tutela de urgência e condenando a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.500,00, em razão de cobrança considerada indevida e consequente suspensão no fornecimento de água ao consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar se houve falha na prestação do serviço essencial de fornecimento de água, apta a ensejar indenização por danos morais; e

(ii) aferir a razoabilidade do valor arbitrado a título de compensação moral.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se falha na prestação do serviço, consubstanciada na suspensão indevida do fornecimento de água, configurando ato ilícito da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A suspensão indevida de serviço essencial, como o abastecimento de água, ultrapassa os limites do mero aborrecimento, violando direitos da personalidade e justificando a reparação por dano moral.

5. Contudo, o valor fixado na sentença mostra-se excessivo, devendo ser readequado à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante do grau de culpa, extensão do dano e capacidade econômica das partes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), honorários sucumbenciais readequados, fixando-os por equidade, no patamar de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

Tese de julgamento
:

"1. A suspensão indevida do fornecimento de serviço público essencial caracteriza falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.

2. O quantum indenizatório deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o grau de culpa, a extensão do dano e a condição econômica das partes."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Aguas de Sinop S.A
em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da comarca de Sinop nos autos da Ação Cominatória c.c. Indenizatória ajuizada por
Evandro Coelho de Carvalho
.

A sentença recorrida (ID. 242206167) julgou procedentes os pleitos contidos na exordial, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida, determinando o cancelamento da fatura indicada na petição inicial, condenou a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), bem como o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais de ID. 242206170, a apelante alega em síntese que, não houve falha na prestação dos serviços.

Assevera que a parte autora não descreveu qualquer sofrimento moral acima do suportável a justificar a condenação em danos morais.

Sustenta que o valor fixado a título de danos morais não se apresenta adequado ou razoável.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de extirpar a condenação em danos morais. Subsidiariamente pleiteia a minoração do
quantum
fixado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 242206175.

O feito foi remetido à Central de Conciliação, contudo, a tentativa de composição entre as partes restou infrutífera (ID. 280375877).

A apelante
Águas de Sinop S.A.
se manifestou nos autos propondo acordo judicial, conforme ID. 280925375.

Contudo, a parte apelada não concordou com a proposta (ID. 303092876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De inicio, ressalta-se que, a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Posto isso, a controvérsia recursal limita-se em verificar se houve falha na prestação de serviço a ensejar a condenação em danos morais, bem como aferir se o valor fixado se mostra adequado ao caso concreto.

Analisando os autos da ação de origem, a parte autora narra em sua exordial que sua fatura de água com vencimento na data de 04/01/2016 apresentou valor excessivo, muito superior ao consumo dos meses anteriores.

Diante do valor exorbitante e sem obter êxito em solucionar a questão na esfera administrativa, o autor, ora apelado, deixou de adimplir a referida fatura, fato que acarretou a suspensão do fornecimento de água em sua residência.

Pois bem, dos autos, é incontroverso que a suspensão do fornecimento de água se deu de forma indevida, constituindo ato ilícito.

Ademais, os danos morais decorrentes da suspensão do fornecimento de água não se trata de mero aborrecimento, mas de ofensa concreta aos direitos da personalidade, ensejando reparação moral, não havendo que se falar em reforma da sentença nesse ponto.

A proposito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE FATURAS SEM DEMONSTRAÇÃO DE CONSUMO REAL – DADOS DA CONCESSIONÁRIA APONTAM AUSÊNCIA DE CONSUMO E CORTE DE RAMAL – LANÇAMENTOS POSTERIORES AO DESLIGAMENTO – HIDRÔMETRO SUBSTITUÍDO DURANTE PERÍODO DE CORTE –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
– REDUÇÃO DO QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É cediço que, sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.

2. A cobrança indevida, aliada à negativa injustificada de religação do fornecimento de água, especialmente diante da essencialidade do serviço e da ausência de débito legítimo, configura ato ilícito passível de reparação por danos morais.

(...). (N.U 1014863-95.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025)
(destaquei).

Contudo, o
quantum
indenizatório, fixado em R$ 8.500,00, mostra-se desarrazoado.

Não obstante, tenha sido demonstrada a desídia da apelante/requerida ao promover a suspensão indevida do serviço essencial, bem como os transtornos suportados pela consumidora, considerando o grau de culpa da concessionária e a capacidade socioeconômica das partes, mostra-se necessário readequar a indenização fixada, a fim de melhor atender aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Assim, reduzo o valor da indenização por danos morais para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE REALIZADO ANTES DO PRAZO LEGAL DE 60 DIAS DO REAVISO – LEI ESTADUAL No 6.942/1997 – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 20% SOBRE A CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.1. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em desatenção ao prazo mínimo legal de 60 (sessenta) dias do reaviso estabelecido na Lei Estadual no 6.942/1997, mesmo diante de inadimplência do consumidor, configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais. 2.
Considerando que a interrupção perdurou por poucas horas no mesmo dia, impõe-se a readequação do valor fixado a título de indenização, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Mantida a verba honorária em 20% sobre o valor da condenação, conforme §2o do art. 85 do CPC/15. 4. Recurso da autora desprovido. Recurso da requerida parcialmente provido.- (N.U 1021033-79.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. [...] A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
. ” (N.U 1008772-28.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 02/03/2023) (g.n.)

Diante do exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para reduzir o
quantum
indenizatório para
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
.

Tendo em vista que o valor da condenação foi reduzido, a manutenção dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação se mostra irrisório, razão pela qual readéquo os honorários sucumbenciais, fixando-os por equidade, no patamar de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, notadamente diante do tempo de tramitação da ação e dos serviços empenhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025